Tribunal: TJDFT
Processo: 0707255-57.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0707255-57.2023.8.07.0012 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Patrícia de Cássia Gomes Apelada: Cristiane Cirqueira Borges D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta por Patrícia de Cássia Gomes (Id. 70222430) contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de São Sebastião, que julgou o pedido improcedente. Verifica-se que o comprovante de pagamento do valor referente ao preparo recursal foi acostado aos presentes autos no dia 3 de fevereiro de 2025 (Id. 70222432), três dias após a interposição do recurso de apelação (Id. 70222430). Nos termos da regra prevista no art. 1007, § 4o, do CPC, o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo deve ser intimado para efetuar o pagamento em dobro, sendo reconhecida, no caso de descumprimento, a deserção. Feitas essas considerações, à apelante para que providencie o recolhimento da quantia faltante relativa ao preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, com o intuito de atender à previsão do art. 1007, § 4o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 16 de maio de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator